Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740192-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES AGRAVADO: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME e DANIEL CAYRES contra decisão proferida pelo Juízo 25a Vara Cível de Brasília em sede de ação de rescisão do contrato com restituição de quantia (autos 0712640-87.2021.8.07.0001). Processo incluído em pauta para julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (período de 18/05 a 25/05/2023), no dia 15/05/2023, a parte agravada (DRYCLEAN SA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA) peticionou nos autos, informando que “tomou conhecimento de que a Lavanderia foi extinta e liquidada em 14/07/2022 (Doc. 01), ou seja, 4 meses antes da interposição deste Agravo de Instrumento, que ocorreu em 25/11/2022”. Aduziu que “seguindo o racional dos arts. 175 e 706 do CPC, uma pessoa jurídica extinta não tem capacidade processual para estar em juízo e muito menos legitimidade recursal para interpor qualquer recurso. Uma vez que a Lavanderia interpôs o Agravo de Instrumento depois de extinta, sem que houvesse capacidade processual e legitimidade recursal, há de lhe ser oportunizada a sucessão processual nos termos do art. 76, § 2°, I, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso”. E requereu: “(i) seja o presente recurso retirado de pauta para que o Sr. Antônio seja intimado a suceder processualmente a Lavanderia neste recurso, nos termos do art. 76, § 2°, I, do CPC; e (ii) seja a análise de hipossuficiência dos Agravantes realizada com base exclusiva no patrimônio e condições de seus sócios - o Sr. Daniel e o Sr. Antônio, de modo que a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP deve ser mantida por esta C. Turma. a retirada do processo de pauta e a intimação dos agravantes para regularização da sucessão processual” - ID 46694189 Pela decisão de ID 46737730, determinada a retirada do processo de pauta e a intimação dos agravantes para se manifestarem quanto à petição apresentada pela agravada (ID 46694189). Os agravantes apresentaram manifestação (ID), sustentando que “não se trata de prova ou fato novo a ventilação das informações da agravada, ‘a contrario sensu’, remontam a período anterior mesmo até a interposição desse recurso. Logo, a petição ID 46694189 é ‘in totum’ extemporânea, além de preclusa as decisões de concessão de assistência judiciária e do deferimento da tutela recursal”. Afirmam ainda que “destarte, vê-se que o escopo singular da agravada é, tão somente, causar tumulto processual com o lançamento de ‘cortina de fumaça’ a desviar do ponto nodal da questão, importa dizer, o juízo de origem é o competente para processar e julgar a matéria, visto que a situação de desigualdade entre as partes contratantes é cristalina, haja vista que a agravada detém franquias espalhadas em todo o Território Nacional e Internacional, consoante se infere de sua Circular de Oferta de Franquia - COF, em detrimento à agravante, que, comprovadamente, é microempresa – ME (certidão simplificada e atos constitutivos anexados à inicial), nos termos do art. 3o., I da Lei Complementar No. 123/06, além de ser hipossuficiente econômica, portanto, nítido a superioridade do porte empresarial da agravada, enquanto a agravante é microempresa, e não menos diferente no que tange aos seus sócios.” É o relatório. Decido. Nada a prover quanto aos pedidos da agravada constantes da petição de ID 46737730. Incialmente destaca-se que o presente agravo tem por objeto a decisão interlocutória pela qual o Juízo de origem declinou da competência sob o argumento de que “no caso, aplica-se a cláusula do foro de eleição livremente pactuada entre as partes, foro da cidade de São Paulo (ID 89271456, p. 18, cláusula 23.1)”. Portanto, o recurso versa especificamente quanto à competência. Observa-se que, embora a alegada incapacidade processual da agravante LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME tenha, em tese, ocorrido meses antes da interposição do recurso, não houve na instância originária qualquer discussão quanto a legitimidade da pessoa jurídica ou sua capacidade de ser parte. Não obstante a questão relativa à legitimidade e capacidade processual sejam de ordem pública, e possam, inclusive, ser apreciadas de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário seja a questão primeiramente submetida à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. No sentido: “1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( ) (Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1709230, 07403808320228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Embora a legitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame da questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não cabe a análise, nesta sede recursal, das alegações da agravada referente à capacidade processual da primeira agravante. Ademais, considerando que o agravo foi interposto por LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME e DANIEL CAYRES, ainda que se reconheça a incapacidade processual da primeira agravante, não seria o caso de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76 do CPC[1], como pleiteia a agravada, em razão do interesse recursal do segundo agravante. Assim, reinclua-se o presente recurso em pauta de julgamento virtual. [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora